Tribunal: TJDFT
Processo: 0719630-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719630-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RABELO COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME, JOAO PAULO RABELO, REGINA CELIA DOS SANTOS CAVALCANTE DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno (art. 1.021, §2o, do CPC). P. I. Brasília - DF, 15 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora